Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-22.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE.
1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, este deveria dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pela magistrada singular.
2. Angularizada a relação processual, são devidos os honorários advocatícios, mesmo que a ação tenha sido julgada sem resolução de mérito.
3. O princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.